Tribunal: CARF
Processo: 10855.723135/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS-GERENTES E ADMINISTRADORES DE FATO. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, decorrente de atos praticados com infração de lei.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
JULGAMENTO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA.
É das Delegacias de Julgamento da Receita Federal a competência para julgar em primeira instância as impugnações apresentadas contra a lavratura de autos de infração, bem como os recursos referentes à imputação da responsabilidade solidária a terceiros.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTROLE EFETUADO À MARGEM DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. COMPROVAÇÃO.
Caracterizam a omissão de receitas as vendas efetuadas sem emissão de nota fiscal, com registro das receitas auferidas efetuado pelo contribuinte e mantidos à margem de sua escrituração contábil e fiscal.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. SONEGAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa no caso de sonegação, caracterizada pela utilização de interpostas pessoas, de modo a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade tributária das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributaria principal ou o credito tributário correspondente.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa no caso de fraude, caracterizada pela utilização de sistema de controle de vendas realizadas sem a emissão de notas fiscais, e mantidos a margem da escrituração contábil e fiscal.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723135/2014-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.567 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
KRE COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE,
DOLO OU SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
SOLIDARIEDADE
TRIBUTÁRIA.
SÓCIOS-GERENTES
E
ADMINISTRADORES DE FATO. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, decorrente de atos
praticados com infração de lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
JULGAMENTO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA.
É das Delegacias de Julgamento da Receita Federal a competência para julgar
em primeira instância as impugnações apresentadas contra a lavratura de autos
de infração, bem como os recursos referentes à imputação da responsabilidade
solidária a terceiros.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTROLE EFETUADO À MARGEM
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723135/2014-53
Fl. 30483
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

Caracterizam a omissão de receitas as vendas efetuadas sem emissão de nota
fiscal, com registro das receitas auferidas efetuado pelo contribuinte e
mantidos à margem de sua escrituração contábil e fiscal.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. SONEGAÇÃO.
CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa no caso de sonegação, caracterizada pela
utilização de interpostas pessoas, de modo a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade tributária das condições
pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributaria principal
ou o credito tributário correspondente.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa no caso de fraude, caracterizada pela
utilização de sistema de controle de vendas realizadas sem a emissão de notas
fiscais, e mantidos a margem da escrituração contábil e fiscal.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência
matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em relação às alegações referentes à imputação da sujeição passiva a terceiros
e, na parte conhecida, negar provimento os recursos apresentados pela recorrente e demais
responsáveis solidários arrolados pela Fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
Fl. 30484
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep (Pis), nos anos calendário de
2009, 2010, 2011 e 2012, decorrentes de omissão de receitas, além da imputação de
responsabilização solidária das seguintes pessoas físicas:
 Íris da Silva Tolardo, CPF 958.804.969-53;
 Róbson Marcelo Tolardo, CPF 623.843.849-53;
 Rogério Marcio Tolardo, CPF 723.045.539-15;
 Samuel Tolardo Junior, CPF 121.023.838-14;
 Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore, CPF 828.784.559-91.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 12-82.129 da 5a Turma
da DRJ/RJO, que julgou as impugnações apresentadas:

Trata o presente processo do auto de infração de fls. 28.907 a 29.028, lavrado pela
DRF/MGA, no qual consta a exigência de:
• Imposto de renda da pessoa jurídica – IRPJ, cód. 2917, no valor de R$ 519.914,93,
somados a multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e juros de mora;
• Contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL, cód. 2973, no valor de R$
222.106,74, somados a multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e juros de
mora;
• Contribuição para o financiamento da seguridade social - COFINS, cód. 2960, no
valor de R$ 611.593,20, somados a multa de ofício qualificada, no percentual de 150%,
e juros de mora; e
• Contribuição para o PIS/PASEP, cód. 2986, no valor de R$ 132.511,87, somados a
multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e juros de mora.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 28.915 a 28.919 e do
relatório de atividade fiscal de fls. 29.031 a 29.472, os lançamentos se devem a
apuração da omissão de receitas da atividade referentes à revenda de mercadorias com e
sem emissão de documento fiscal, com arbitramento do lucro com base na receita
conhecida, por ter a autuada deixado de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração, embora tenha sido regularmente notificada relativos ao
último trimestre de 2009, e tendo em vista que a escrituração mantida pelo contribuinte
dos anos calendários de 2010, 2011, e até o terceiro trimestre 2012 seria imprestável
para identificação da efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, bem como
para a determinação do Lucro Real.
Segundo a autoridade fiscal, o procedimento fiscal decorreu do resultado da operação
“Laranja Mecânica”, deflagrada em 17/11/2012, fruto da parceria entre o Ministério
Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal, na qual foram cumpridos mandados
de busca e apreensão nos estados do Paraná (Maringá e Curitiba), São Paulo
(Guarulhos), Rio Grande do Sul (Caxias do Sul) e Mato Grosso do Sul (Campo Grande
e Iguatemi), no qual apurou-se, por meio de vasta documentação e arquivos magnéticos
apreendidos com autorização da justiça federal, a existência de uma rede intrincada de
empresas atuando no ramo de comercialização de autopeças, denominada Rede
Fl. 30485
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

Presidente, do qual a autuada faz parte, constituídas por interpostas pessoas, porém
administradas de fato por integrantes da família Tolardo.
O histórico de atuação das empresas e pessoas físicas envolvidas, somado à farta
documentação e demais elementos probatórios obtidos nos procedimentos acima
mencionados, apontariam de forma contundente e inequívoca para a existência de um
grande empreendimento comercial, voltado ao ramo de comércio no auto peças (atacado
e varejo), denominado Rede Presidente, com lojas espalhadas em várias unidades da
federação, e que, embora formalmente constituído por diversas empresas, a quase
totalidade em nome de “laranjas”, trata-se, em verdade, de um único empreendimento,
que teria sido originariamente iniciado por Samuel Tolardo (CPF 006.914.709-44), já
falecido, e transmitido aos seus herdeiros e atuais proprietários, quais sejam, sua esposa,
Íris da Silva Tolardo (CPF 958.804.969-53), e os filhos, Róbson Marcelo Tolardo (CPF
623.843.849-53), Rogério Márcio Tolardo (CPF 723.045.539-15), Samuel Tolardo
Júnior (CPF 121.023.838-14) e Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore (CPF 828.784.559-
91).
Com base em documentação e em arquivos magnéticos apreendidos teria sido possível
apurar que as receitas brutas efetivas da fiscalizada no último trimestre de 2009, e nos
anos-calendário de 2010, 2011, e de janeiro a setembro de 2012, foram,
respectivamente, de R$ 588.536,78, R$ 8.535.840,85, R$ 11.952.367,60 e R$
9.231.264,29, sendo calculados o montante de IRPJ devido, com base no lucro
arbitrado.
Tendo em vista que a autuada teria se utilizado de elaborada sistemática de vendas sem
emissão de notas fiscais, às quais não foram declaradas à RFB, omitindo, portanto,
parcela relevante de suas vendas mediante intricado sistema mantido a margem de sua
escrita contábil e fiscal, bem como a apuração de que sociedade teria sido constituída
por sócios sem capacidade econômica, mediante falsificação de diversos documentos e
assinaturas, foi aplicada a multa qualificada no percentual de 150%, pela prática de
sonegação fiscal e fraude, segundo a definição contida nos incisos I e II do art. 71 e art.
72 da Lei no 4.502/64, com fundamento no § 1o, do inciso I do art. 44, da Lei no
9.430/96.
Em decorrência da comprovação inequívoca de que os reais proprietários e
administradores da fiscalizada seriam os integrantes da família Tolardo, foram
nomeados sujeitos passivo solidários mediante lavratura dos competentes termos de
sujeição passiva solidária, com base no art 124, inciso I, e art 135, inciso III, ambos da
Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional), as seguintes pessoas físicas:
• Íris da Silva Tolardo, CPF 958.804.969-53;
• Róbson Marcelo Tolardo, CPF 623.843.849-53;
• Rogério Marcio Tolardo, CPF 723.045.539-15;
• Samuel Tolardo Junior, CPF 121.023.838-14;
• Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore, CPF 828.784.559-91.
Cientificada da autuação em 09/12/2014, conforme AR de fl. 29.700, a interessada
apresentou em 06/01/2015 a impugnação de fl. 29.724 a 29.808, alegando, em síntese:
1) a nulidade da autuação pela prorrogação indevida do mandado de procedimento
fiscal, sem a necessária cientificação da recorrente;
2) cerceamento do direito de defesa, uma vez que não obteve o acesso ao inteiro teor
dos autos apesar de requerido;
Fl. 30486
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

3) a ilegitimidade passiva da impugnante, ante a ausência de prova do vinculo entre esta
e a empresa autuada nos autos dos processos no 11020.723699/2012-18 e
15586.720329/2011-95, e tendo em vista a impossibilidade de utilização de prova
emprestada produzida em inquérito policial onde não foi observado o contraditório e à
ampla defesa;
4) a inobservância de requisitos no processo administrativo fiscal para o lançamento;
5) a impossibilidade de presunção para o lançamento;
6) inobservância dos princípios informadores do processo administrativo fiscal;
7) a inexistência de prova material das infrações;
8) a impossibilidade de utilização de elementos coligidos de processos administrativos
não transitados em julgado e de inquérito policial ainda não finalizado;
9) a impossibilidade da autoridade fiscal considerar como “laranjas” os integrantes da
sociedade impugnante, ante a falta de regulamentação da norma anti-elisiva, prevista no
art. 116 do CTN;
10) a falta de motivação e fundamentação da autuação;
11) a ausência de autorização judicial para utilização de documentos apreendidos;
12) a ilicitude das provas utilizadas, uma vez que produzidas por autoridade judicial
incompetente, com violação ao princípio do juiz natural;
13) requer a realização de diligências a fim de atestar a ausência de irregularidade fiscal
cometida pela impugnante, bem como a inexistência de qualquer ato que implique na
constituição do crédito tributário;
14) requer a suspensão do crédito tributário, bem como do processo administrativo
fiscal, para aguardar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de cinco Ações
Diretas de Inconstitucionalidade, que questionam a constitucionalidade da quebra do
sigilo fiscal diretamente pela autoridade administrativa, com base na Lei Complementar
no 105;
15) a ausência de solidariedade de empresas autônomas;
16) a prescrição e decadência;
17) a inconsistência do arbitramento;
18) a inexistência de omissão de receitas;
19) a tributação reflexa de CSLL, PIS, COFINS e Contribuição Social indevida, por
falta de fundamentação;
20) o erro na atribuição da base de cálculo do PIS e da COFINS, devendo ser efetuada a
exclusão do ICMS, em vista do reconhecimento da inconstitucionalidade de sua
exigência;
21) falta de dedução dos recolhimentos e a desconsideração da não cumulatividade
sobre a operação de venda e compra na apuração da PIS e da COFINS;
22) requer a exclusão da multa ou as redução com base nos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade;
23) da impossibilidade da manutenção da multa aplicada ante o seu caráter
confiscatório, requerendo a redução ao valor máximo de 10 % dos tributos devidos;
Fl. 30487
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

24) a ausência de requisitos para a aplicação da multa de ofício;
25) a inaplicabilidade da taxa SELIC para a correção dos créditos tributários;
26) requer a produção de prova pericial, de modo a atestar a veracidade dos arquivos
apreendidos pela RFB e pela PF na operação denominada “Laranja Mecânica”, aos
quais em momento algum teve acesso;
Por fim, requereu o reconhecimento da nulidade da autuação, ou a improcedência da
exigência fiscal.
Cientificado da autuação e do termo de sujeição passiva em 30/12/2014, conforme
Edital de fls. 29.713, Robson Marcelo Tolardo não apresentou impugnação.
Cientificados da autuação e dos termos de sujeição passiva em 09/12/2014, conforme
AR de fls. 29.714, 29.703, 29.702 e 29.716, Rogério Marcio Tolardo, Jeane Cristine
Tolardo Dalle Ore, Íris da Silva Tolardo e Samuel Tolardo Júnior apresentaram em
07/01/2015 as impugnações de fls. 29.871 a 29.922, 29.817 a 29.868, 29.927 a 29.978 e
30.006 a 30.057, respectivamente, nas quais alegam, em apertada síntese, a
tempestividade e:
1) a nulidade da autuação por ausência de mandado de procedimento fiscal;
2) a ausência de intimação pessoal, considerando nula a efetuada através dos correios;
3) cerceamento do direito de defesa, uma vez que não obtiveram o acesso ao inteiro teor
dos autos apesar de requerido;
4) a ilegitimidade passiva dos impugnantes, ante a ausência de prova do vinculo entre
estes e a empresa autuada, e tendo em vista a impossibilidade de utilização de prova
emprestada produzida em inquérito policial onde não foi observado o contraditório e à
ampla defesa;
5) a falta de motivação e fundamentação da autuação;
6) a incompetência legal da autoridade fiscal para desconsiderar a personalidade jurídica
da empresa e atribuir a responsabilidade objetiva e solidária aos impugnantes;
7) a ilicitude das provas utilizadas, tendo em vista que a ordem de busca e apreensão
teria sido emanada por autoridade judicial incompetente;
8) pugna pela necessidade de suspensão do processo administrativo fiscal para aguardar
o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de cinco Ações Diretas de
Inconstitucionalidade, que questionam a constitucionalidade da quebra do sigilo fiscal
diretamente pela autoridade administrativa, com base na Lei Complementar no 105;
9) a ausência de responsabilidade dos impugnantes, uma vez que não seriam sócios ou
administradores da autuada, nem teriam interesse comum no fato gerador da obrigação
tributária, pois a realização do comércio é exclusiva da pessoa jurídica;
10) a decadência ou a prescrição dos créditos tributários lançados;
11) pleiteiam a exclusão ou redução da multa, uma vez que a responsabilidade pelo não
atendimento às intimações não pode ser atribuída a terceiros, e tendo em vista que o
agravamento da multa seria incompatível com a aplicação do arbitramento do lucro,
além do fato que seria vedado a aplicação de multa com caráter confiscatório;
12) a inaplicabilidade da correção da multa com base na taxa Selic, por ausência de
previsão legal;
Fl. 30488
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

Por fim, requereram a produção de prova pericial, oral e a juntada posterior de
documentos, bem como que fosse julgada improcedente a exigência fiscal.
É o relatório.
A DRJ/RJO julgou improcedente as impugnações apresentadas, mantendo o
crédito tributário lançado e a sujeição passiva dos responsáveis arrolados pela fiscalização.
A interessada e os responsáveis solidários tomaram ciência do Acórdão n° 12-
82.129 e apresentaram recurso voluntário conforme tabela abaixo:
Contribuinte/solidários
Data
Ciência
Fl.
Data
entrega
do
Recurso
Fl.
KRE COMERCIO DE PECAS
EIRELI - ME
(contribuinte)
27/07/2016
30.453 Não informado, data
de
anexação
ao
processo 25/08/2016
30.361/30.445
ROBSON
MARCELO
TOLARDO
15/09/2016
30.478
-
-
ÍRIS DA SILVA TOLARDO
28/07/2016
30.450 10/08/2016
30.240/30.295
JEANE CRISTINE TOLARDO
DALLE ORE
15/09/2016
30.479 10/08/2016
30.180/30.236
ROGÉRIO
MARCIO
TOLARDO
29/07/2016
30.454 15/08/2016
30.299/30.356
SAMUEL TOLARDO JUNIOR 29/07/2016
30.480 10/08/2016
30.119/30.176
O responsável Robson Marcelo Tolardo, não apresentou recurso, assim como já
não havia apresentado impugnação contra o auto de infração.
Em uma breve síntese, foram as seguintes alegações apresentadas pelas
recorrentes:
KRE COMERCIO DE PECAS
1) Nulidade
 Da decisão de primeiro grau em virtude de não terem sido analisadas todas
as matérias suscitadas pela recorrente
 Não houve ciência da prorrogação do MPF
 Cerceamento de defesa
 Ilegitimidade passiva da recorrente e prova nula
 Ausência de observância de requisitos no PAF para o lançamento
Fl. 30489
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

 Impossibilidade de presunção para o lançamento
 Inobservância dos princípios informadores
 Inexistência de prova material
 Utilização de elementos coligidos de processos administrativos não
transitados em julgado e de inquérito policial ainda não finalizado.
 Elementos insuficientes que descaracterizem a licitude dos atos praticados
 Impossibilidade de o auditor considerar como "laranjas" os integrantes da
sociedade recorrente
 Falta de motivação e fundamentação
 Ausência de autorização judicial para utilização de documentos
 Ilicitude das provas utilizadas
2) Solicita Diligência
3) Utilização de excertos do Inquérito Policial que ainda não foi finalizado.
4) Necessidade de suspensão do Processo Administrativo Fiscal
5) Ausência de solidariedade
6) Prescrição e Decadência
7) Arbitramento inconsistente
8) Inexistência de omissão de receitas
9) Os valores genéricos creditados em conta corrente bancária, não constitui
acréscimo patrimonial para exigibilidade do IRPJ.
10) Indevida a tributação reflexa
11) PIS e COFINS somente deverão incidir sobre o faturamento
Responsáveis Solidários ÍRIS DA SILVA TOLARDO, JEANE CRISTINE
TOLARDO DALLE ORE, ROGÉRIO MARCIO TOLARDO e SAMUEL TOLARDO JUNIOR:
1) Nulidade
 Da decisão de primeiro grau em virtude de não terem sido analisadas todas
as matérias suscitadas pela recorrente
 Intimação em endereço diverso
Fl. 30490
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

 Inexistência de garantia do contraditório e ampla defesa
 Autoridade incompetente para julgar a impugnação
 Ausência de MPF
 Ausência de intimação pessoal
 Ilegitimidade passiva da recorrente
 Falta de motivação e fundamentação
 Ilegitimidade do Auditor Fiscal
 Ilicitude das provas utilizadas
2) Suspensão do Processo Administrativo Fiscal
3) Ausência de responsabilidade da recorrente, inexistência de prova.
4) Prescrição e decadência
5) Exclusão ou redução da multa de ofício
6) A multa é confiscatória
7) Ausência de requisitos para aplicação da multa de ofício qualificada
8) Inaplicabilidade da taxa Selic
9) Impossibilidade de impugnar os valores lançados porque não tem acesso aos
documentos que determinaram os valores da autuação, bem como a caracterização das
responsabilidades.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da admissibilidade
Os recursos apresentados são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, tomo conhecimento de todos.
Da matéria não conhecida
A autuada traz alegações contra as responsabilidades solidárias arroladas nos
autos deste processo.
Fl. 30491
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

Acontece, porém, que a contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade de terceiros, conforme já consolidado por este colegiado nos termos da Súmula
CARF 172.
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sendo assim, não conheço do recurso apresentado pela contribuinte na parte em
que apresenta alegações referentes à imputação de responsabilidade solidária.
Das alegações da autuada
A autuada apresenta em seu recurso voluntário as mesmas alegações que a
apresentada em sua impugnação, acrescentando apenas o pedido de nulidade do Acórdão
recorrido em virtude de não terem sido apreciadas todas as matérias suscitadas pela, então,
impugnante.
Acontece, porém, que a recorrente não identifica qual ou quais matérias que
deixaram de ser apreciadas na decisão da unidade julgadora a quo. De mesma forma, não
identifiquei nenhum ponto que deixou de ser apreciado. Sendo assim rejeito o pedido de nulidade
do Acórdão n° 12-82.129 da 5a Turma da DRJ/RJO.
Quanto aos demais argumentos, copio logo abaixo o voto do Acórdão recorrido
tendo em vista que possuo o mesmo entendimento, nos termos do art. 57, §3° do RICARF.
Esclarecendo que foram excluídos os trechos relativos à exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo em vista decisão do STF superveniente ao Acórdão
recorrido e das questões relativas à responsabilidade solidária, por ter entendimento diverso.
Ambas as matérias serão apreciadas em seguida:
2.1. DA SUSPENSÃO DO PROCESSO
Afirma a impugnante a necessidade de suspensão do presente processo administrativo
fiscal para aguardar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de cinco ações diretas
de inconstitucionalidade, que questionam a constitucionalidade da quebra do sigilo
bancário diretamente pela autoridade administrativa, com base na Lei Complementar no
105.
Descabida a pretensão, pois não constam dos autos nenhuma quebra de sigilo bancário
efetuada pela autoridade fiscal. Com efeito, o lançamento de que trata o presente
processo não foi efetuado com base na movimentação financeira da contribuinte e
expedição de requisição de movimentação financeira a qualquer banco, em que pese
haja decisão judicial nos autos determinando não só a quebra dos sigilos bancário e
fiscal dos investigados, como também o compartilhamento das informações e
documentos colhidos no âmbito do inquérito policial com a Receita Federal.
Mesmo que o lançamento tivesse sido efetuado com base na obtenção de informações
requeridas pela autoridade fiscal junto a instituições financeiras a suspensão requerida
não poderia ser acatada, pois a Lei Complementar no 105 encontra-se com sua vigência
Fl. 30492
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

integralmente mantida, posto que não foi deferido nenhum pedido de liminar nas
mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade suspendendo a aplicação de
qualquer dispositivo da norma atacada, devendo a mesma ser inteiramente aplicada
enquanto não declarada inconstitucional.
Portanto, indefiro o pedido de suspensão do presente processo.
2.2. DA NULIDADE
A impugnante argüiu a nulidade do lançamento ante a ausência de cientificação da
prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal, por cerceamento do direito de defesa,
e em razão da alegada violação aos princípios informadores do processo, especialmente
do devido processo legal e da ampla defesa, posto que a autuação teria sido feita com
base em meras suposições e presunções, com total ausência de provas que
consubstanciem as alegações da autoridade autuante, uma vez que o ônus de provar a
ocorrência do fato gerador dos tributos lançados e a responsabilidade pela obrigação
tributária seria do Fisco.
Suscita a incompetência da autoridade fiscal para desconsiderar negócios jurídicos, bem
como a qualificar como pessoas interpostas seus sócios, ante a falta de regulamentação
da norma antielisiva disposta no parágrafo único, do art. 116 do Código Tributário
Nacional.
Alega, ainda, a nulidade de todo procedimento ante a falta de autorização judicial para
utilização dos documentos arrecadados em operação policial, e por ausência de
devolução dos documentos fiscais após o encerramento da fiscalização.
Por fim, alega a nulidade na utilização no procedimento fiscal das provas obtidas em
processos administrativos não transitados em julgado e no trabalho realizado pela
Polícia Federal, uma vez que não teriam sido objeto de julgamento na esfera
jurisdicional adequada.
O auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância aos
requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional (CTN), e art. 10, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), não se enquadrando em nenhuma das
hipóteses de nulidade previstas no art. 59, do PAF.
Diferente do que alega a impugnante, o procedimento fiscal, tal qual o inquérito
policial, tem natureza inquisitorial, inaugurando-se a fase do contraditório com a
apresentação da impugnação, a teor do disposto no art. 14, do Decreto n° 70.235/72,
submetendo-se a partir de então ao princípio da ampla defesa na forma prevista no
inciso LV, do art. 5°, da Constituição Federal. Desse modo, não há que se falar em
cerceamento de defesa antes da existência de litígio.
O Mandado de Procedimento Fiscal é documento de controle administrativo destinado
ao planejamento das ações fiscais por parte da administração tributária. A sua eventual
ausência, ou a ausência da ciência de sua prorrogação por parte do fiscalizado não
implica em ofensa ao devido processo legal para a constituição do crédito tributário,
quando muito implicaria em infração administrativa de natureza disciplinar da
autoridade autuante, a teor do disposto no caput do art. 195, do Código Tributário
Nacional.
A descrição das infrações contida na autuação, em face de sua clareza, permite a
autuada o exercício pleno de sua defesa, o que de fato o fez com a apresentação de sua
impugnação, permitindo ainda a este julgador apreciar o mérito de todas as questões
aduzidas pela impugnante, não havendo, por isso, que se falar em cerceamento do
direito de defesa.
Fl. 30493
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

Afasto também a alegada nulidade por ausência de autorização judicial para utilização
dos documentos apreendidos, uma vez que a foi deferida a quebra dos sigilos fiscal e
bancário, e autorizado o compartilhamento de informações coletadas no inquérito
policial com a Receita Federal pela autoridade competente.
Também não procede a alegação de cerceamento de direito de defesa pela negativa de
disponibilização de documentos referidos na autuação, ante a ausência de comprovação
de indeferimento de pedido nesse sentido. Ao contrário do alegado, consta dos autos à
fl. 29.719 pedido de cópia dos autos protocolado em 30/12/2014, com prova do
atendimento ao requerido em 07/01/2015, a autuada tinha como prazo para final de
apresentação de sua impugnação em 12/01/2015, portanto, antes do prazo, a opção de
apresentação da impugnação do lançamento antes da obtenção da cópia dos autos é
inoponível ao Fisco.
Também não há nulidade na utilização pela fiscalização de provas obtidas por
empréstimo em procedimento criminal, uma vez que o procedimento de fiscalização, tal
qual o inquérito policial, possui natureza inquisitorial, na medida que o contraditório em
sede fiscal só tem início a partir da apresentação da impugnação, conforme previsão
expressa contida no art. 14, do Decreto no 70.235/72, momento a partir do qual a
impugnante começa a exercer plenamente o seu direito de defesa.
O julgamento na esfera administrativa é independente da apuração criminal, e a análise
das provas obtidas e compartilhadas com autorização judicial deve se dar sob a
perspectiva do princípio do livre convencimento do julgador, não havendo que se falar
em nulidade na apreciação dos documentos acostados aos autos, mesmo raciocínio deve
ser aplicado a apreciação de provas emprestadas obtidas em outros processos
administrativos, estejam eles encerrados pelo trânsito e julgado ou não.
A possibilidade de a autoridade administrativa desconsiderar negócios judídicos nos
casos de dolo, fraude e simulação esta disposta no art. 149, inciso VII, do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
A desconsideração de negócios jurídicos de que trata a norma anti-elisiva prevista no
parágrafo único do art. 116, do CTN, somente seria aplicável aos negócios jurídicos
lícitos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.Tal interpretação se
abstrai do fato que a Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que procurou
regulamentar a norma anti-elisiva, embora não mais vigente, dispunha que nos
procedimentos relativos a norma antielisão não se incluia atos e negócios jurídicos em
que se verificasse a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, conforme redação do
parágrafo único do seu art. 13, posto que tal situação já estaria regulada no inciso VII,
do art. 149, do CTN.
O lançamento decorre da apuração de fraude na constituição da pessoa jurídica,
mediante a utilização de interpostas pessoas. Nestes casos, a comprovação da fraude
implica necessáriamente na desconsideração dos negócios jurídicos fraudulentos para a
constituição de créditos tributários mediante o ato administrativo do lançamento, cuja
competência privativa de lavratura, pertence, na forma da lei, ao Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Fl. 30494
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

A submissão de ato administrativo a prévia decisão judicial, conforme defendido pela
impugnante, subverteria a separação dos poderes, ferindo de morte esse princípio
fundamental contido na Constituição da República Federativa do Brasil, o que não se
admite definitivamente.
Desse modo, não resta dúvidas de que a autoridade administrativa é competente para
desconsiderar negócios jurídicos ilícitos, viciados pelo dolo, fraude ou simulação, como
nos casos de constituição de pessoas jurídicas por meio de interposição de pessoas.
As demais questões aduzidas pela impugnante devem ser enfrentadas na análise do
mérito da autuação e não como preliminar de nulidade, pois conforme anteriormente
mencionado não se enquadram em nenhuma das hipóteses elencadas na legislação.
Assim, afasto a alegada de nulidade do lançamento.
2.3. DA DILIGÊNCIA E DA PERÍCIA
A contribuinte requer a realização de diligência para o exame dos seus livros contábeis,
com a finalidade de atestar a ausência de irregularidades fiscais em sua escrituração,
bem como de perícia para apuração da veracidade das provas coletadas na operação
"Laranja Mecânica", as quais alega não ter tido acesso, não formalizando quesitos nem
indicando seu assistente técnico.
Os autos estão devidamente instruídos, com todos os elementos de provas colhidos pela
fiscalização de modo a sustentar a acusação efetuada. A impugnante exerceu
plenamente o seu direito de defesa, por meio da impugnação, contestando todas as
condutas atribuídas pela autoridade fiscal, possibilitando o julgamento da lide.
A veracidade das provas coletadas na operação Laranja Mecânica estão atestadas por
peritos criminais federais, conforme se extrai de laudos periciais constantes dos autos,
de modo que considero prescindível a realização de nova perícia.
Ademais, a interessada não motivou suficientemente tanto o seu pedido de diligência
quanto o de perícia, nem formulou os quesitos que pretende que sejam respondidos na
diligência ou na perícia requeridas, e neste último caso não indicou seu perito, de modo
que considero os pedidos não efetuados, na forma do § 1o e inciso IV, do art. 16, do
Decreto no 70.235/72.
Ante o exposto, denego os pedidos de diligência e perícia, por considera-los não
formulados, e, também, prescindíveis para o julgamento da presente lide.
2.4. DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO
O lançamento consubstanciado no auto de infração foi efetuado com arbitramento do
lucro e apuração trimestral do IRPJ e CSLL, referente aos fatos geradores do último
trimestre de 2009, bem como dos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, e com
aplicação de multa qualificada, em virtude da atribuição à fiscalizada da prática de
sonegação e fraude.
É mister para o deslinde dessa controvérsia verificar a procedência ou não do
lançamento no que tange a atribuição da prática de sonegação e fraude à autuada, de
modo a possibilitar a incidência da contagem de prazo decadência na forma estabelecida
pelo § 4o do art. 150 ou na prevista no inciso I, do art. 173 do Código Tributário
Nacional (CTN).
A aplicação da multa qualificada está sendo mantida no presente voto, nos exatos
termos em que foi lançada, diante da constatação da sonegação e fraude.
Desse modo, não incidiria a regra decadencial prevista no §4o do art. 150, do CTN, que
trata de homologação do lançamento, por expressa disposição da parte final do referido
parágrafo, mas a prevista no inciso I, do art. 173, do mesmo diploma legal, a qual prevê
Fl. 30495
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

como início da contagem do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Assim, o crédito tributário relativo ao fato gerador do 4o trimestre de 2009, cuja data de
ocorrência é 31/12/2009, poderia ter sido constituídos até 31/12/2015. Tendo em vista
que a impugnante foi cientificada do lançamento em 09/12/2014, afasto a alegada
decadência.
A contagem do prazo prescricional do crédito tributário, nos termos do art. 174, do
CTN, tem início a partir da data da sua constituição definitiva, o que em última análise
significa que somente opera a prescrição a partir do momento em que se torna exigível a
obrigação tributária. Estando o lançamento pendente de julgamento na esfera
administrativa, ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, portanto,
sequer teve início a contagem do prazo prescricional, razão pela qual considero
descabida a alegada prescrição.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Sustenta a impugnante a sua ilegitimidade passiva pelas infrações atribuídas pela
autoridade fiscal ante a ausência de provas do vínculo entre ela e outras empresas
autuadas em decorrência da fiscalização efetuada.
As apurações e as provas coligidas no processo apontam em caminho inverso, em
especial as buscas e apreensões, aos quais demonstram de forma cabal que a
administração dos negócios da fiscalizada era de fato efetuada pelos responsáveis
solidários, ou por meio de seus empregados, através de “escritórios” situados em
Maringá, -PR, sendo a autuada considerada a filial 26 do grupo de empresas da Rede
Presidente.
A fim de comprovar a existência do grupo empresarial, colaciono uma relação
exemplificativa de documentos da autuada, arrecadados nas buscas e apreensões
efetuadas no bojo das investigações da operação “Laranja Mecânica”:
a) Cópia 1a Alteração Contratual da empresa KRE Comercio (MGA08-5.31 – fls 2.382
a 2.386);
b) DARF da empresa KRE Comercio, no mês de 01/2012 (MGA18-32.3);
c) Livro Registro de Saidas de 06 a 12/2010 e Folha resumo das Saidas de 06 a 12/2010
(MGA18-58.1)
d) Livro de Registro e Apuração ICMS do ano de 2010 (MGA18-58.2);
e) Folha avulsa com descrição de NFs emitidas pela RPT/Guarulhos para KRE
Comércio em julho/2010 (MGA18-58.7);
f) Recibo de entrega da RAIS, ano base 2010, de várias empresas da Rede Presidente,
entre elas a KRE Comercio. (MGA18-150 – fls 5.303 a 5.367);
g) Envelopes plásticos com GPS 2010 de diversas empresas da Rede Presidente, entre
elas a KRE Comercio (MGA18-152.1);
h) Cópia de CPF e identidade de Adriano da Silva Oliveira e Elenice Carvalho de
Oliveira (atuais sócios da KRE), junto com a cópia do Instrumento Particular de
Constituição da Transportadora Mundana Ltda (atual KRE Comercio), e das 1a e 2a
alterações contratuais, e cópia do certificado de regularidade do FGTS, e cópia da RAIS
- ano base 2011 da KRE Comércio (MGA18-8.7 – fls 4.495 a 4.515);
i) Pasta 260 – KRE Sorocaba – SP, contendo Instrumento Particular de Contrato de
Locação não residencial tendo como locatária a Transportadora Mundana Ltda (atual
Fl. 30496
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

KRE COMERCIO), de 11/05/2009, DARF referente retenção na fonte sobre alugueis de
2010, boletos de pagamento e DARF referente aos alugueis de 2011, cópia do CPF e
RG dos sócios e da 1a alteração contratual da Transportadora Mundana Ltda, cópia do
Instrumento Particular de aditamento de contrato de locação não residencial de
25/08/2010, alterando a razão social de Transportadora Mundana Ltda para KRE
Comércio de Peças Ltda; Cópia do contrato de Locação tendo como locatária a KRE
Auto Peças Ltda – EPP, de 01/11/2010 (MGA18-80.9 – fls 4.883 a 4.889);
j) Relatório de faturamento e Apuração de Impostos de jan a jul/2012 (MGA18-63.1 –
fls. 4.882);
k) O carimbo da KRE Comércio encontrava-se também junto aos diversos carimbos de
empresas da Rede Presidente encontrados em uma caixa no “bunker” da rua das
Camélias, 690, em Maringá/PR (MGA18-103 – fls 5.111 a 5.115);
l) No arquivo “empresa ativas”, localizado no “bunker” da rua Rui Barbosa, 1027, em
Maringá/PR, encontrava-se também a pasta da KRE, contendo cópia do contrato social
de constituição, e alterações contratuais (MGA19-16.27 – fls 7.625 a 7.638);
m) Destaque-se também a presença da KRA no documento controle das filiais
(MGA19-19.214 – fls 8.481 a 8.515), encontrado no “bunker” da rua Rui Barbosa,
1027, em Maringá/PR, que identifica as diversas empresas (filiais) da Rede Presidente.
A KRE Comercio aparece identificada como sendo a filial 26 – Sorocaba 2, tendo como
Gerente

Não é só. As transcrições de escutas telefônicas e as interceptações telemáticas
autorizadas pela justiça federal, comprovam que a administração da autuada era
efetuada de forma centralizada, juntamente com as demais empresas envolvidas, pelos
responsáveis solidários ou por seus empregados, culminando tal prova, com a obtenção
do controle de vendas da impugnante, mantidos em arquivos e programas apreendidos
em computadores situados nos escritórios da Rede Presidente em Maringá.
Ante o exposto, afasto a alegada ilegitimidade passiva da autuada.
2.6. DO ARBITRAMENTO
A autoridade fiscal arbitrou o lucro do último trimestre de 2009, e dos anos-calendário
de 2010, 2011 e de 2012 da autuada, em razão da não apresentação, embora
regularmente intimada, de livros e documentos da sua escrituração, com fundamento no
art. 530, inciso III do RIR/99, bem como pelo fato da escrituração da contribuinte
revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a
tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, ou para
determinar o lucro real.
Os dispositivos legais mencionados estão assim redigidos:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
Fl. 30497
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III- o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527:
Defende-se a autuada, afirmando que seria nulo o arbitramento do lucro, efetuado
exclusivamente com base em presunções e documentos que não pertenceriam a
impugnante, posto que fundado em planilhas encontrados em computadores de terceiros
não vinculados a ela para estimar um suposto faturamento da autuada, e diante da
apresentação de toda documentação contábil e fiscal solicitada pelo auditor no curso da
fiscalzação.
Não assiste razão a impugnante, por dois motivos: primeiramente porque, conforme
consta dos autos, não corresponde a verdade a afirmação de que a autuada entregou toda
a documentação fiscal e contábil requerida pela fiscalização, em segundo lugar o
arbitramento foi efetuado não com base em meras presunções ou apenas em indícios,
mas pela apuração da receita comprovada mediante artifício fraudulento, obtidos em
arquivos digitais e documentos apreendidos com autorização judicial, demonstrando a
existência de intrincado controle de vendas sem emissão de notas fiscais efetuado à
margem da escrituração contábil e fiscal da interessada, por pessoas que administravam
de fato a sociedade.
Assim, uma vez presentes todos os requisitos legais para o arbitramento do lucro, e ante
a ausência por parte da impugnante da comprovação de qualquer fato impeditivo para
apuração nesta forma de tributação, considero procedente o arbitramento do lucro
efetuado no lançamento.
2.7. DA OMISSÃO DE RECEITAS
A autoridade autuante efetuou o lançamento com base em arquivos digitais apreendidos
com autorização da justiça federal de Curitiba, nos quais eram feitos pelos
administradores de fato da autuada ou por seus empregados o controle das receitas de
vendas da fiscalizada e de todas as suas filiais, e mantidos à margem da escrituração
contábil e fiscal da autuada.
Limita-se a impugnante a suscitar a nulidade na utilização das provas obtidas com base
no procedimento cautelar de busca e apreensão, as quais não teriam sido submetidas ao
contraditório, nem objeto de julgamento na esfera criminal competente, e de modo
genérico em afirmar a inexistência de provas da infração atribuída pela fiscalização.
Tendo a alegação de nulidade na utilização de provas emprestadas sido afastada no item
que trata sobre a nulidade da autuação, passo a análise da comprovação de receitas
omitidas.
Há nos autos, farto conjunto probatório demonstrando e quantificando a receita de
vendas obtidas não só pela autuada, como de todas as empresas da denominada “Rede
Presidente”, uma vez que era efetuado pela autuada o controle das receitas com vendas
sem emissão de notas fiscais, ao passo que as vendas com emissão de notas fiscais eram
devidamente escrituradas e suas receitas declaradas ao Fisco.
Em diversos documentos apreendidos, havia as expressões “TAB1” e “TAB2”. Apurou-
se que “TAB1” referia-se a vendas com nota fiscal, e “TAB2” referia-se a vendas sem
documento fiscal. Tal constatação é confirmada pela informação constante da agenda
Fl. 30498
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

encontrada na loja de Curitiba-PR, constante das fls 1.200 a 1.242, e reproduzida às fl.
29.323 a 29.325 do relatório fiscal, com agravante de que as vendas sem nota eram
estimuladas pela autuada com comissão majorada em 50 % em relação às das vendas
com nota.
Mesmas conclusões se tiram dos documentos reproduzidos no relatório fiscal à fl.
29.325, extraído de duas agendas encontradas na loja de Curitiba/PR.
Da análise efetuada dos relatórios de vendas extraídos a partir do programa AUTOW
(fls 26.741 a 28.318), obtidos no disco rígido do computador de funcionário Daniel de
Oliveira Júnior apreendido, e validados pela perícia criminal, conforme Laudo no
300/2014 (fls. 28.901 a 28.904), somadas às vendas mediante NFe para empresas do
próprio esquema (planilha as fls 18.234 a 18.235), bem como os cupons fiscais
extraídos dos Livros Fiscais da "filiais" da Rede Presidente (fls. 26.640 a 26.645), ou do
programa Central de Cobranças (fls 26.684 a 26.729), em que consta o controle mensal
das vendas de todas empresas, inclusive a autuada, com individualização das receitas
auferidas por estabelecimento e segregação das vendas com emissão de notas fiscais e
das vendas sem emissão de documentos fiscais, foi possível apurar as receitas mensais
da autuada, possibilitando o lançamento.
Assim, a autoridade fiscal apurou a receita bruta considerada para fins de determinação
do lucro arbitrado composta por:
a) Vendas extraídas do programa AUTOW mediante emissão de notas fiscais (TAB1)
(fls. 26.741 a 27.048);
b) Vendas mediante cupom fiscal extraídas do programa Central de Cobranças (fls
26.684 a 26.729) ou dos Livros Registro de Saídas (fls. 26.640 a 26.645);
c) Vendas mediante emissão de notas fiscais, feitas por uma empresa do esquema, para
outra empresa do esquema. Tais notas fiscais podem ser eletrônicas, obtidas a partir dos
sistemas RFB (planilha as fls. 18.234 a 18.235);
d) Vendas extraídas do programa AUTOW, sem emissão de documento fiscal (TAB2)
(fls 27.049 a 28.308);
e) (-) Devoluções de vendas extraídas do programa AUTOW (fls. 28.309 a 28.318);
A prova obtida foi sem dúvida elaborada pela própria autuada, por meio dos seus
administradores de fato ou por seus empregados, e mantida nos computadores e
pendrives apreendidos das empresas da Rede Presidente, de seus empregados ou de seus
administradores de fato do grupo empresarial.
Assim, tenho como comprovada a omissão de receitas de vendas da autuada, razão pela
qual mantenho, neste aspecto, o lançamento.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Mantido o crédito tributário no tocante ao IRPJ, devem ser mantidos os créditos
referentes a CSLL, uma vez que efetuado o lançamento pelas mesmas razões, e com os
mesmos fundamentos, os quais foram considerados, neste voto, procedentes, sendo,
portanto, descabida a alegação de ausência de fundamentação da tributação reflexa na
autuação.
O mesmo vale para os créditos tributários relativos ao PIS e COFINS, uma vez que os
lançamentos foram efetuados com os mesmos fundamentos e pelas mesmas razões do
lançamento do IRPJ.
Afasto a alegada falta de dedução dos recolhimentos de PIS e COFINS, pois de fato esta
não ocorreu. Os recolhimentos efetuados pela fiscalizada atingem tão somente as
Fl. 30499
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

receitas sobre vendas efetivamente declaradas. A fiscalização só fez incidir as referidas
contribuições no lançamento sobre os valores de vendas efetuadas sem emissão de notas
fiscais, e portanto sobre as vendas não declaradas, às quais não foram submetidas pela
interessada a tributação.
(Trecho excluído por se tratar da dedutibilidade do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS)
As pessoas jurídicas de direito privado que tiveram a apuração do IRPJ com base no
lucro arbitrado, tal qual a impugnante, estão sujeitas à incidência cumulativa, tal qual
efetuado no lançamento, conforme disposto nos inciso II, do art. 8o, da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e no inciso II, do art. 10, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.
2.9. DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A autoridade fiscal aplicou a multa qualificada no percentual de 150%, pela sonegação
em razão da suposta utilização de interpostas pessoas, componentes do quadro
societário da autuada, de modo a encobrir os reais sócios, integrantes da família
Tolardo, eximindo-os da responsabilidade pela infração apurada. Tal interposição teria
sido perpetrada mediante a utilização de documentos elaborados com falsidade
ideológica, e com falsificação de assinaturas.
A autoridade administrativa constatou ainda que a autuada omitiu parte considerável de
suas receitas de vendas, obtidas sem a devida emissão de notas fiscais, aos quais eram
controladas em arquivos digitais mantidos em computadores de empresas da
denominada Rede Presidente ou em pendrives dos seus administradores de fato ou de
seus empregados e que foram apreendidos em operação conjunta da Polícia, Ministério
Público e Receita Federais, em cumprimento a ordem expedida pela justiça federal do
Paraná.
A autuada teria se eximido do pagamento de parcela considerável de seus tributos, tendo
em vista que declarou de valor de receita bruta do último trimestre de 2009 de R$
63.082,40, e para os exercícios de 2010, 2011 e 2012 de R$ 2.197.948,94, R$
4.216.220,64 e R$ 5.158.265,45, respectivamente, tendo sido apurada no lançamento a
obtenção de receita com vendas de mercadorias no mesmo período nos valores
respectivos de R$ 588.536,78, R$ 8.535.840,85, R$ 11.952.367,60 e R$ 9.231.264,29.
Assim, restou caracterizada a ocorrência da hipótese de sonegação e fraude prevista nos
incisos I e II, do art. 71, a art. 72 da Lei no 4.502/64.
A impugnante afirma genericamente que não praticou nenhum ato doloso ou mesmo
culposo que desse azo a aplicação da penalidade, e que a fiscalização desincumbiu-se de
demonstrar a existência de dolo ou culpa na prática de seus atos, uma vez que a
autuação encontrou suporte apenas na interpretação subjetiva desses mesmos atos
realizada pelos fiscais.
Alega, ainda, que a aplicação da multa qualificada no percentual de 150 %,
caracterizaria confisco, o que seria inconstitucional, e pleiteia pela redução da multa ao
equivalente a 10 % da obrigação, em face dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Inicialmente deve-se ponderar que, consoante o parágrafo único do artigo 142 do
Código Tributário Nacional (CTN), a atividade administrativa do lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Portanto, por dever de
ofício, o Fisco e os colegiados dos órgãos julgadores administrativos de primeira
instância são obrigados a seguir fielmente a legislação, regulamentos e entendimentos
emanado pelos órgãos competentes e pela administração tributária, não lhes sendo dada
à discricionariedade para modificar o lançamento, abrandando ou cancelando a
Fl. 30500
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

penalidade, se tal procedimento não estiver claramente previsto na legislação ou for
determinado pelo agente público com poderes e competência para tal, o que não é o
caso.
De igual modo não compete ao julgador administrativo deixar de aplicar disposição
expressa da legislação, sob a alegação de sua inconstitucionalidade ou de ilegalidade, o
que caracterizaria controle difuso de constitucionalidade de leis e de atos normativos, ou
da legalidade destes, competência privativa dos órgãos integrantes do Poder Judiciário.
Quanto ao mérito, entendo que assiste razão a autoridade administrativa, na medida que
a conduta praticada pela impugnante se enquadra perfeitamente na hipótese de
qualificação da multa de ofício.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 150 % está assim prevista no § 1o e
inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Os dispositivos da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, utilizados como
fundamento da qualificação da multa, estão a seguir transcritos:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
A autuada apresentou declaração informando receitas auferidas de sua atividade em
valores muito inferiores à receita efetiva, deixando de contabilizar parte considerável
das receitas às quais foram auferidas sem a devida emissão de notas fiscais de venda,
mantendo controle dessas operações não contabilizadas; além disso, utilizou-se de
pessoas interpostas em seu quadro societário, mediante a utilização de documentos
elaborados com falsidade ideológica e falsificação de assinaturas. Tais fatos
demonstram a prática de sonegação e fraude conforme as definições dos incisos I e II,
do art. 71, e art. 72 da Lei no 4502/64.
Tais fatos estão fartamente comprovados por meio de transcrições de interceptações
telefônicas e telemáticas efetuadas com autorização judicial, bem como por meio de
documentos, arquivos digitais e programas extraídos de computadores apreendidos, que
demonstram que a administração de fato da sociedade era efetuada por terceiros não
integrantes do quadro societário da fiscalizada, sendo mantido o controle paralelo de
Fl. 30501
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

vendas, com e sem emissão de notas fiscais por pessoas estranhas aos mesmos quadros
ou por seus funcionários.
Assim, restou configurada a hipótese de qualificação da multa de ofício sendo correta a
sua aplicação.
2.10. DOS JUROS.
Insurge-se a impugnante quanto à cobrança de juros moratórios aplicados, sob a
alegação de que seria inaplicável a incidência dos juros de mora a taxa Selic sobre
créditos tributários.
O art. 161 do CTN dispõe que o “crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis”. Primeiro é de se observar que o dispositivo
prevê a imposição de juros sobre o crédito vencido e não pago, sem qualquer distinção
de sua natureza. Segundo, o termo “sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis” deve ser interpretado que a imposição dos juros não impede a aplicação da
multa.
A interpretação conjunta do dispositivo acima, com o art. 142 do CTN, leva à conclusão
que sendo a multa de ofício integrante do crédito tributário, se não paga no vencimento,
está também sujeita aos juros de mora.
A previsão legal da aplicação da taxa Selic e de 1% sobre o mês do pagamento estão no
art. 30, da Lei no 10.522/2002, ao se referir aos demais créditos da Fazenda Nacional.
Portanto, incidem juros não só sobre os tributos devidos mas também sobre a multa de
ofício não paga no vencimento.
Da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
Quanto à exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS,
temos que as discussões sobre este tema foi encerrado com o .julgamento do RE 574.706 pelo
STF.
Ocorre que tal decisão é irrelevante para o caso em questão.
Muito embora o STF no julgamento do RE 574.706 tenha se pronunciado a favor
da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o auto de infração teve como
origem a omissão de receita relativa a vendas efetuadas sem emissão de Nota Fiscal, o que se
pressupõe que não houve pagamento de ICMS em relação às receitas omitidas, tampouco o
contribuinte demonstrou que efetuou a respectiva apuração.
Portanto, não há qualquer comprovação que tenha havido apuração de ICMS, em
relação às receitas omitidas, que pudesse ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Das alegações dos responsáveis solidários.
Os responsáveis solidários ÍRIS DA SILVA TOLARDO, JEANE CRISTINE
TOLARDO DALLEORE, ROGÉRIO MARCIO TOLARDO e SAMUEL TOLARDO JUNIOR
apresentaram recursos voluntários de igual teor e serão apreciados em conjunto.
Nulidade do Acórdão recorrido por ausência de análise de todas as matérias
Fl. 30502
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

Este tema já foi apreciado nas alegações da autuada, não assistindo razão aos
responsáveis pelos mesmos motivos.
Nulidade por Intimação em endereço diverso
As recorrentes entendem que deveriam receber suas intimações nos endereços
indicado nas respectivas impugnações.
Sobre este aspecto temos que o art. 28 do RIR/98, ainda vigente a época da
ciência do Acórdão, define como domicílio fiscal da pessoa física a sua residência habitual:
Art. 28. Considera-se como domicílio fiscal da pessoa física a sua residência habitual,
assim entendido o lugar em que ela tiver uma habitação em condições que permitam
presumir intenção de mantê-la (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 171)
Já o art. 30 do mesmo diploma legal determina a obrigatoriedade de o contribuinte
comunicar às unidades da RFB, ou por meio da entrega da declaração de rendimentos de pessoa
física, uma eventual mudança de domicílio no prazo de 30 (trinta) dias:
Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou de
um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança às
repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 195).
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da Receita
Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da declaração de rendimentos
das pessoas físicas.
A impugnação não é o meio de se informar a alteração de domicílio fiscal, é o que
se pode abstrair da leitura do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, Decreto do
Processo Administrativo Fiscal (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Como se pode observar do texto legal acima, a impugnação não é o meio para se
informar à RFB alteração de endereço residencial de pessoa física, mas unicamente para julgar
os elementos de fato e de direito que levaram a autoridade fiscal ao lançamento do crédito
tributário, além da legalidade da imputação da responsabilidade solidária a terceiros.
Fl. 30503
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

Tendo em vista que as recorrentes não trouxeram aos autos qualquer evidência
que as intimações foram entregues em endereços diferentes dos que já teriam sido informados às
unidades competentes para realizar a atualização cadastral, ou do que estaria informado nas
respectivas declarações de rendimentos, não assiste razão às recorrentes neste ponto.
Vale dizer que, não foi identificado nenhum prejuízo aos recorrentes, haja vista
que todos eles entregaram os recursos tempestivamente sem qualquer elemento novo de mérito.
Julgamento proferido por autoridade incompetente
Entendem as recorrentes que o julgamento das Impugnações teria sido realizado
por autoridades incompetentes, já que entende que o julgamento deveria ser realizado por
Delegado da Receita Federal, “como dispões Decreto no 70.235, em seu art 25, letra “a””
O art. 25 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, Decreto do Processo
Administrativo Fiscal (PAF) assim está disposto, em seu texto copilado (fonte:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d70235compilado.htm):
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Decreto no 2.562, de 1998)
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Medida Provisória no 232, de
2004) (Vide Lei no 8.748, de 1993)
a) aos Delegados da Receita Federal, titulares de Delegacias especializadas nas
atividades concernentes a julgamento de processos, quanto aos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993) (Vide Medida Provisória no 232, de 2004) (Vide Lei no 11.119, de 2005)
(...)
Observa-se que, pelo texto legal acima, que o art. 25, Inciso I, a competência para
julgamento em primeira instância compete às DRJ, órgãos de deliberação interna e natureza
colegiada, conforme ocorreu o julgamento das impugnações. Diga-se que o inciso I acima foi
omitido pelas recorrentes em suas alegações.
O que ocorre é que a redação do art. 25 era assim redigida:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância:
a) aos Delegados da Receita Federal, quanto aos tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
Posteriormente a alínea a) foi alterada pela Lei no 8.748, de 1993, passando ter a
seguinte redação, citada pelos recorrentes:
a) aos Delegados da Receita Federal, titulares de Delegacias especializadas nas
atividades concernentes a julgamento de processos, quanto aos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal
Fl. 30504
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

Já o Inciso I, teve sua redação alterada pela MP 2.158-35/2001, sendo este o seu
texto final:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Medida Provisória no 232, de
2004) (Vide Lei no 8.748, de 1993)
Assim temos uma aparente definição de duas competências para o julgamento em
primeira instância. A primeira definida no Inciso I, do art. 25 do PAF (DRJ) e outra na alínea a),
deste mesmo inciso (competência dos Delegados).
Ocorre que, em primeiro lugar, a definição da competência dos Delegados de
forma alguma retira as competências das DRJ, haja vista que estas últimas foram legalmente
atribuídas em Medida Provisória publicada posteriormente à Lei que dava atribuição aos
Delegados.
Além disso, temos que o § 5o deste mesmo artigo define que a expedição de atos
necessários à adequação do julgamento à forma referida no inciso I é de competência do
Ministro da Fazenda.
§ 5o O Ministro de Estado da Fazenda poderá criar, nas seções, turmas especiais, de
caráter temporário, com competência para julgamento de processos que envolvam
valores reduzidos, que poderão funcionar nas cidades onde estão localizadas as
Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil.
E no uso de sua competência foi publicada o Ministério da Fazenda publicou a
Portaria MF n° 203/2012, vigente à época dos fatos, que em seu art. 233, define a competência
da DRJ para julgamento de primeira instância:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o
litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
Em complemento a essa foi publicada a Portaria MF n° 341/2011, também
vigente a época, que disciplina a constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Sendo assim, também não assiste razão às recorrentes neste ponto e rejeito a
preliminar de nulidade por incompetência da autoridade julgadora.
Demais alegações.
As demais alegações trazidas pelas recorrentes são as mesmas apresentadas na
impugnação, desta maneira, por possuir o mesmo entendimento, copio e adoto, o voto do
Acórdão recorrido:
3. DAS IMPUGNAÇÕES DAS SUJEIÇÕES PASSIVAS
Segundo a autoridade fiscal, foi atribuída a sujeição passiva solidária as pessoas físicas
abaixo listadas perante os atos praticados junto à empresa fiscalizada, nos termos do art.
124, I e 135, III da Lei no 5.172, de 1966, tendo em vista que no curso da ação fiscal
Fl. 30505
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

verificou-se que os mesmos seriam os verdadeiros proprietários e responsáveis de fato
pela administração da sociedade, bem como em virtude das fraudes apuradas:
• Íris da Silva Tolardo, CPF 958.804.969-53;
• Róbson Marcelo Tolardo, CPF 623.843.849-53;
• Rogério Marcio Tolardo, CPF 723.045.539-15;
• Samuel Tolardo Junior, CPF 121.023.838-14;
• Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore, CPF 828.784.559-91.
As pessoas físicas acima listadas responderiam solidariamente pelo crédito tributário
lançado por terem, em tese, praticado atos com infração a lei, caracterizados como
crimes contra ordem tributária, com fundamento no art. 135, inciso III, conjugado com
o art. 124, inciso I, do CTN.
DA INTIMAÇÃO
Defendem os impugnantes a nulidade da intimação efetuada através do correio, uma vez
que não foi tentada a intimação pessoal dos mesmos pela autoridade fiscal.
Não há que se falar na nulidade da intimação da autuação efetuada por via postal, uma
vez que efetuada em estreita conformidade com o disposto no inciso II, do art. 23, do
Decreto no 70.235/72.
Com efeito, a norma não prevê a obrigatoriedade da tentativa frustrada de intimação
pessoal para realização da ciência postal, mas tão somente a tentativa de ciência de um
ou outro modo para se realizar a ciência via edital, conforme prevê o §1o do art. 23, do
Decreto no 70.235/72, e tal qual efetuada no caso de Róbson Marcelo Tolardo.
Desse modo, considero como válidas as intimações efetuadas por via postal dos termos
de sujeição passiva solidária, bem como a efetuada através de edital.
3.2. DA PERÍCIA, DA PROVA ORAL E DA JUNTADA DE DOCUMENTOS
Os impugnantes requerem a produção de prova pericial, oral e a juntada posterior de
documentos.
Os interessados não indicaram os seus peritos, não formularam os quesitos que
pretendem que sejam respondidos pela perícia, nem justificaram suficientemente o
pedido de produção de prova pericial, razão pela qual considero como não formulado o
pedido, conforme o disposto no §1o e inciso IV do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
Indefiro a produção de prova oral, por ausência de previsão legal no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Não consta nos autos nenhum pedido de juntada de documentos efetuado Não há que se
falar em nulidade da autuação por ausência de mandado de procedimento fiscal (MPF),
em primeiro lugar porque a ação fiscal foi desenvolvida com a emissão do mandado de
procedimento fiscal no 0610400-2014-00101-4, conforme informação constante do
termo de início de ação fiscal de fls. 13.794 e 13.795, a qual a fiscalizada foi
devidamente cientificada em 10/03/2014, conforme AR de fl. 13.796, em segundo lugar
porque o lançamento efetuado com a ausência ou em desconformidade com MPF,
instrumento de controle administrativo interno das atividades de programação e
execução de ações fiscais no âmbito Receita Federal do Brasil, não importa na nulidade
do procedimento, quando muito caracterizaria infração disciplinar da autoridade fiscal.
Fl. 30506
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

A atribuição de co-responsabilidade pelos tributos devidos decorre do apuratório
realizado no curso da ação fiscal, com base nos documentos e provas obtidas no
procedimento e prescindem de prévia emissão de mandado em relação aos coobrigados,
uma vez que apenas a empresa foi alvo da fiscalização efetuada.
Quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa pela suposta falta de acesso o
inteiro teor dos presentes autos apesar de requerido, tenho como não demonstrada,
ademais, a apresentação das impugnações contestando as condutas atribuídas aos
interessados na autuação, da qual os impugnantes foram devidamente cientificados de
seu inteiro teor, caracteriza o pleno exercício do direito de defesa, o que não se coaduna
com o alegado cerceamento.
Diferentemente do afirmam os impugnantes, a autuação esta devidamente motivada e
fundamentada, de forma clara e objetiva, possibilitando não só o pleno exercício do
direito de defesa dos interessados como também o julgamento da presente lide.
Afasto, também, a alegada incompetência da autoridade fiscal para desconsiderar a
personalidade jurídica da empresa fiscalizada e atribuir a responsabilidade objetiva e
solidária aos impugnantes, pois, de fato, no presente caso não se cogita a
desconsideração da personalidade jurídica da autuada, nem se atribuiu a
responsabilidade objetiva dos impugnantes.
A sujeição passiva solidária atribuída decorreria de condutas praticadas pelos
impugnantes com infração a lei e em razão de serem os proprietários de fato da autuada,
com base em farto conjunto probatório coletado em busca e apreensão realizada com
autorização da justiça federal do Paraná, e foram atribuídas por quem detém a
competência legal de proceder ao lançamento e atribuir a co-responsabilidade tributária,
na forma do art. 149, inciso VI, do Código Tributário Nacional, e do art. 6o, inciso I,
alínea “a”, da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002.
Quanto à alegada ilicitude das provas utilizadas por empréstimo, obtidas em decorrência
de ordem judicial expedida por autoridade supostamente incompetente, não há como dar
guarida às pretensões dos impugnantes. A ordem emanada por autoridade judicial
reputa-se como válida até que outra lhe sobrevenha, alterando-a ou cancelando-a. Não
cabe ao julgador administrativo avaliar a validade das decisões proferidas em sede
judicial, por lhe faltar competência legal, e em respeito ao princípio constitucional de
separação dos poderes.
Ante todo o exposto, afasto a alegada nulidade dos termos de sujeição passiva solidária.
após a apresentação das impugnações até a presente data, de modo que julgo
prejudicado os pedidos.
3.3. DA NULIDADE
Os impugnantes argúem a nulidade da autuação por ausência de mandado de
procedimento fiscal e por cerceamento do direito de defesa, uma vez que não obtiveram
o acesso ao inteiro teor dos autos apesar de requerido, por falta de motivação e
fundamentação da autuação, a incompetência legal da autoridade fiscal para
desconsiderar a personalidade jurídica da empresa e atribuir a responsabilidade objetiva
e solidária aos impugnantes, bem como a ilicitude das provas utilizadas, tendo em vista
que a ordem de busca e apreensão teria sido emanada por autoridade judicial
incompetente.
DA SUSPENSÃO DO PROCESSO
Afirmam os impugnantes a necessidade de suspensão do presente processo
administrativo fiscal para aguardar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de
cinco ações diretas de inconstitucionalidade, que questionam a constitucionalidade da
Fl. 30507
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

quebra do sigilo bancário diretamente pela autoridade administrativa, com base na Lei
Complementar no 105.
Descabida a pretensão, pois não constam dos autos nenhuma quebra de sigilo bancário
efetuada pela autoridade fiscal. Com efeito, o lançamento de que trata o presente
processo não foi efetuado com base na movimentação financeira da contribuinte e
expedição de requisição de movimentação financeira a qualquer banco, em que pese
haja decisão judicial nos autos determinando não só a quebra dos sigilos bancário e
fiscal dos investigados, como também o compartilhamento das informações e
documentos colhidos no âmbito do inquérito policial com a Receita Federal.
Mesmo que o lançamento tivesse sido efetuado com base na obtenção de informações
requeridas pela autoridade fiscal junto a instituições financeiras a suspensão requerida
não poderia ser acatada, pois a Lei Complementar no 105 encontra-se com sua vigência
integralmente mantida, posto que não foi deferido nenhum pedido de liminar nas
mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade suspendendo a aplicação de
qualquer dispositivo da norma atacada, devendo a mesma ser inteiramente aplicada
enquanto não declarada inconstitucional.
A despeito de todas essas considerações, recentemente a transferência de sigilos prevista
na Lei Complementar no 105 foi declarada constitucional nas ações de
inconstitucionalidade que tramitavam no Supremo Tribunal Federal, de modo que os
pedidos restam prejudicados.
3.5. DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO
A atribuição da co-responsabilidade em matéria tributária não se confunde com a
constituição do crédito tributário mediante ao lançamento, não se sujeitando, portanto,
ao regramento e prazos decadenciais previstos no art. 173, ou art. 150, do Código
Tributário Nacional.
Tanto é assim que o lançamento é no âmbito da União Federal atribuição privativa do
detentor do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, ao passo que a
corresponsabilidade pode ser atribuída até mesmo após o fim do contencioso
administrativo e efetuada em sede de execução fiscal, mesmo após a inscrição em dívida
ativa, conforme faculdade contida no inciso I, do art. 202, e art. 203, do CTN.
Tendo sido a autuada cientificada do lançamento dentro do prazo decadencial, não há
que se falar em decadência em relação ao coobrigados.
Quanto a prescrição, a sua contagem tem início apenas a partir da exigibilidade do
crédito tributário, que com a apresentação da impugnação, encontra-se com a
exigibilidade suspensa, sequer tendo início o prazo prescricional.
Desse modo, afasto as alegadas decadência e prescrição em relação a todos coobrigados.
3.6. DA LEGITIMIDADE PASSIVA
Alegam os impugnantes a ilegitimidade, ante a suposta ausência de prova do vinculo
entre estes e a empresa autuada, e tendo em vista a impossibilidade de utilização de
prova emprestada produzida em inquérito policial onde não foi observado o
contraditório e à ampla defesa.
Alegam, ainda, a ausência de responsabilidade, uma vez que não seriam sócios ou
administradores da autuada, nem teriam interesse comum no fato gerador da obrigação
tributária, pois a realização do comércio seria exclusiva da pessoa jurídica.
Diferentemente do alegado pelos impugnantes, há um conjunto probatório robusto no
sentido de atribuir a propriedade e a administração do empreendimento a todos os
sujeitos passivos solidários, em especial a Róbson Marcelo Tolardo, principal
Fl. 30508
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

responsável pela administração do grupo empresarial formado pelas empresas da Rede
Presidente, o que se comprova por meio de interceptações telefônicas, de e-mails,
arquivos e documentos aprendidos.
A administração do grupo empresarial e conhecimento de suas ações, por parte de
Robson Marcelo Tolardo pode ser ilustrada pela resposta dada a seu funcionário Daniel
de Oliveira Júnior em e-mail do dia 08/2/2010, constante de fls 13.583 a 13.586,
mencionado no relatório fiscal à fl. 29.330, a seguir transcrito:
“Adeus Daniel Preciso verificar mas acho que é complicado vender tab 01 porque não
tem muita entrada e custa para nós os impostos que nós ganharíamos na inadimplência e
perderia pagando mais imposto, então o certo é cortar os limites de quem não está
pagando e tentar falar com o cliente que não está pagando que vamos ter que emitir a
nota fiscal do pedido que ele comprou e não pagou e dar mais prazos para ele pagar e
depois se eles não pagar executar eles.”
Para não restar dúvidas, quanto à propriedade da sujeição passiva solidária de Robson
Marcelo Tolardo transcreve-se a pergunta de Daniel de Oliveira Júnior, contida no e-
mail encontrado no computador de Daniel de Oliveira Junior (MGA08.23 – fl. 2.237):
Diretório:
DANIEL\daniel2\atualizacoes\mailnet\CENTRAL03EMAILS.
Arquivo:
98MARCELO TOLARDO.dbx:
“Marcelo adeus ?
Algumas regioes como Pernambuco, Maranhao e até Distrito Federal em determinados
ramos são classificadas como regiões de maior indice de PRINAD (Probabilidade de
Inadimplência ) .
Maranhao esta com uma inadimplencia alta porem sao clientes da própria capital. Ja
pedi para a supervisora Rose e seu gerente reanalisar os clientes .
Brasilia é um caso sério, lá se nao mudarmos para vendas 100% T1 agente sempre vai
ficar como ultima opção para receber dividas. Como agente vende tabela especial eles
alem de aproveitar este beneficio, eles acabam agindo de má fé quando estao com
dificuldades financeira. Vai fazer uns 5 anos que esta filial so fica em ultimo lugar na
inadimplencia.
Vc pretende continuar com esta loja aberta? Se sim , tem como agente mudar o perfil de
vendas para 100% T1 na opção duplicatas?
Resp.:
Recife esta com uma inadimplência alta e o maior motivo foi a venda especial para fora
de Recife . tem determinadas cidades que o ideal seria vender somente t1 !! a cidade de
Carpina/PE deu inadimplencia de acima de 10% , a cidade de Igarassu/PE deu
inadimplencia acima de 11% , outras cidades deu acima de 1% no maximo 2% . os
pernambucanos e paraibanos tambem aproveitam muito a situação das vendas tabela
especial, sempre deixam nós como ultima opçao de acertos de dívidas!!
Estas cidades posso bloquear para vender somente Tabela 01 com duplicatas ?
Resp.:
Paz de Deus
Daniel Jr ®”
Samuel Tolardo Junior teve pendrives apreendidos, que continham arquivos excel, com
os balanços das empresas da Rede Presidente, inclusive a autuada, e com o controle de
“saldos”, referente aos pagamentos de pró-labore aos sócios de fato da autuada.
Fl. 30509
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

Dentre as provas coletadas ainda se destaca o fato de que despesas pessoais de valores
expressivos de todos os coobrigados eram pagas com receitas das empresas da Rede
Presidente, como se fosse uma espécie de pró-labore mensal, uma vez que nenhum
deles era formalmente sócio das empresas do grupo.
Esta situação caracteriza, em face de confusão patrimonial, o interesse comum de todos
os responsabilizados na situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido, uma vez que parcela considerável do lucro
obtido pela autuada, e não submetido à tributação eram utilizados para pagamento de
despesas pessoais dos impugnantes.
Vários documentos ligados à KRE Comércio, como os mencionados à fls. 29.596 e
29.596, do anexo ao relatório fiscal, foram encontrados nos diversos locais de realização
do mandado de busca e apreensão, ficando patente que a administração da autuada era
de fato efetuada por membro da família Tolardo, sendo considerados seu
estabelecimento como filial do Rede Presidente.
Também chama a atenção que todos os responsabilizados tinham a exata noção da
ilicitude perpetrada, como a utilização de interpostas pessoas e a não contabilização de
receitas de vendas, demonstrando o dolo deste quanto à sonegação fiscal. É o que
depreende dos conteúdos das escutas telefônicas e e-mails interceptados com
autorização judicial.
Assim, mantenho a atribuição da co-responsabilidade de todos os obrigados, tal qual
efetuado pela fiscalização.
3.7. DA RESPONSABILIDADE PELAS MULTAS
Defendem os impugnantes que a responsabilidade pelas multas aplicadas deve ser
excluída ou reduzida, uma vez que a responsabilidade pelo não atendimento às
intimações não pode ser atribuída a terceiros, e tendo em vista que o agravamento da
multa seria incompatível com a aplicação do arbitramento do lucro, além do fato que
seria vedado a aplicação de multa com caráter confiscatório.
Na presente autuação não foi aplicada multa agravada pela falta de atendimento às
intimações, de modo que a alegação para que seja excluída tal penalidade não procede.
Pelo mesmo motivo também não procede a alegada incompatibilidade da aplicação de
multa agravada com o arbitramento do lucro.
Conforme já abordado no presente voto, no tópico relativo a análise da impugnação da
autuada, não cabe a autoridade julgadora administrativa deixar de aplicar disposição
expressa de lei, em razão de suposta inconstitucionalidade, em que pese na opinião
deste julgador não há vedação constitucional à aplicação de penalidade pecuniária com
caráter confiscatório, vedação que alcança tão somente os tributos.
Tendo os responsáveis solidários comprovadamente praticado atos com infração a lei na
gestão dos negócios da autuada, omitindo receitas de suas vendas, mas mantendo o
controle paralelo dessas mesmas receitas à margem da escrituração contábil e fiscal,
utilizando-se interpostas pessoas para compor o quadro societário da fiscalizada,
mediante falsificação de documentos e assinaturas, devem ser responsabilizados não só
pelos tributos devidos, mas também pelas multas aplicadas, inclusive qualificada,
conforme determinação contida no art. 137, do CTN.
4. CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedentes as impugnações,
mantendo os créditos tributários lançados, bem como a sujeição passiva de todos os
interessados listados no presente processo.
Fl. 30510
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.567 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723135/2014-53

Sendo assim, voto por não conhecer o recurso voluntário apresentado pela autuada
nas alegações referente à imputação da sujeição passiva à terceiros e, na parte conhecida julgar
improcedente, bem como os recursos apresentados pelos demais responsáveis solildários.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 30511
DF CARF MF
Original